Tribunal: TJDFT
Processo: 0715313-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715313-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO EDUARDO ABRITTA AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SEBASTIÃO EDUARDO ABRITTA AGUIAR contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0001409-97.2014.8.07.0018, proposta em desfavor do Agravante pelo DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, rejeitou a alegação de prescrição do débito tributário. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de Execução Fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de ESTRELINNHA LTDA e SEBASTIÃO EDUARDO ABRITTA AGUIAR, partes devidamente qualificadas nos autos. No registro de ID 42023770, págs. 22/23, a Executada opôs exceção de pré-executividade, na qual arguiu a ocorrência do instituto da prescrição inicial. Pontuou que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu entre 01/05/2002 a 01/01/2003, enquanto o ajuizamento da Execução Fiscal se deu apenas em 22/01/2014. O Distrito Federal se manifestou em impugnação, no ID 42023770, págs. 25/26. É o breve relatório. DECIDO. De início, reputo importante consignar que esta Vara foi criada e instalada recentemente (MAR/2021), quando então a presente Execução Fiscal veio redistribuída, com a migração da conclusão dantes feita ao magistrado titular da 1a Vara de Execuções Fiscal, em 14/12/2020. Feito isso, compulsando os autos, verifico que, de fato, o crédito tributário foi constituído definitivamente em 2000 e 2002 (ID 42023770, pág. 2), enquanto a Execução Fiscal teve seu protocolo registrado em Juízo somente na data de 22/01/2014. Numa análise superficial, poder-se-ia aventar a possibilidade de o prazo quinquenal do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN ter sido extrapolado. Contudo, conforme bem consignado pelo ilustre Procurador do Distrito Federal, a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 2003.00.2.003523-3 (processo físico) suspendeu a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento da lide, no bojo da ação ordinária no 2003.01.1.029041-8 (processo físico). Por sua vez, a ação ordinária em referência já se encontra sentenciada, sendo julgados improcedentes os pedidos do Executado. Irresignado, o Executado interpôs Recurso de Apelação e, atualmente, o processo se encontra em grau de recurso perante o Superior Tribunal de Justiça com o andamento: ‘PROCESSO SUSPENSO OU SOBRESTADO – EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL’. Com as considerações acima, não há falar-se em prescrição, enquanto permanecer aberta a discussão judicial acerca do lançamento da obrigação tributária. No mesmo sentido, é o entendimento deste Eg. Tribunal. Vide julgado abaixo colacionado: TRIBUTÁRIO. ITBI. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO IMPROVIDO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO QUE DENEGA A ORDEM. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CONSTITUÍDO DEFINITIVAMENTE. SENTENÇA CASSADA. 1 - Quando o contribuinte não se conforma com a exação, sua notificação acerca do lançamento da obrigação tributária inaugura a possibilidade de impugnação, tanto na via administrativa quanto na judicial, se não optar pelo pagamento. Assim, enquanto pendente a discussão, na forma do art. 151, III e IV, do CTN, a exigibilidade do crédito permanece sobrestada. 2 – ‘In casu’, a revogação da imunidade ensejou o debate entre o contribuinte e o fisco, sobrestando a exigibilidade do crédito tributário, antes mesmo de sua constituição definitiva, descabendo falar em prescrição, porquanto a tese adotada destoa da parte final do caput, do art. 174, do CTN. Assim, como a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 12/08/2011 (ID 3860715, p. 31), a inscrição em dívida ativa ocorreu em 18/08/2015 (ID 3860715, p. 32) e a execução fiscal foi ajuizada em 05/10/2015 (ID 3860696, p. 2), não há que se falar em prescrição do crédito ora perseguido pelo ente fiscal. 3 - Dado provimento à remessa necessária e ao recurso da Fazenda Pública. Negado provimento ao recurso do contribuinte. (Acórdão 1112958, 00296435520158070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 7/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaquei. O c. Superior Tribunal de Justiça também já decidiu neste sentido: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CSLL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE PELO STF EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO PARA COBRANÇA DO DÉBITO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há falar em falta de fundamentação da decisão que nega provimento ao agravo de instrumento por entender que não se configurou a alegada ofensa ao artigo 535 do CPC, bem como que não se pode conhecer do recurso especial que busca a revisão de honorários advocatícios, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 2. Constituído o crédito tributário, mas suspensa a exigibilidade da exação por decisão liminar, não há falar em curso do prazo de prescrição, uma vez que o efeito desse provimento é justamente o de inibir a adoção de qualquer medida de cobrança por parte da Fazenda, de sorte que somente com o trânsito em julgado da decisão contrária ao contribuinte é que se retoma o curso do lapso prescricional. Precedente: REsp 542.975/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 03/04/2006). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1.332.712/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/6/11, DJe 9/6/11). Grifei. Firme neste entendimento, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada. Por consequência, JULGO PREJUDICADOS os requerimentos constantes dos petitórios de IDs 74334257 e 81967820. Aguarde-se o julgamento do Recurso Especial (ID 79554715).” Diz o Agravante a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário se iniciou em 17/11/2003 e se encerrou em 25/11/2004, voltando a correr, pelo período de 5 anos, até 25/11/2009, quando prescreveu a pretensão aquisitiva do Distrito Federal sobre estes créditos tributários” (Num. 25624164 - Pág. 6). Argumenta que, na pior das hipóteses, a prescrição ocorreu em 12/03/2013, considerada a publicação do acórdão, já que a Execução Fiscal originária foi ajuizada somente em 22/01/2014. Sustenta que não prospera a fundamentação da decisão agravada acerca da necessidade de trânsito em julgado da Ação Anulatória para início do curso do prazo prescricional, haja vista o que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 407.940/RS, que passou a ser seguido por todas as Turmas da Primeira Seção. Acrescenta que no referido julgamento definiu-se que “a revogação/cassação da decisão liminar, que suspendia a exigibilidade do crédito tributário, é suficiente ao início do prazo prescricional, uma vez que a partir deste momento está à disposição do Estado a faculdade do implemento das medidas executórias.” (Num. 25624164 - Pág. 10/11). Afirma também que a decisão agravada viola os artigos 151 e 174 do Código Tributário Nacional. Conclui o Agravante que, desse modo, “assim como no caso acórdão paradigma (STJ, EAREsp 407.940/RS), trata-se, no caso concreto, de liminar revogada em 25/11/2004, com acórdão em apelação publicado em 12/03/2008 e cujo Recurso Extraordinário não teve atribuição de efeito suspensivo. Neste sentido, na data de revogação da liminar, 25/11/2004, teve início o prazo prescricional, encerrado o seu quinquídio em 25/11/2009. Ou ainda, acaso entenda que o início da prescrição se deu com a publicação do acórdão que negou provimento à apelação, em 12/03/2008, encerrou-se o prazo prescricional, ainda assim, em 12/03/2013. Portanto, prescrita a ação de execução fiscal ajuizada em 22/01/2014.” (Num. 25624164 - Pág. 15/16). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a prática de atos constritivos e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e acolher “pedido formulado em Exceção de Pré-Executividade, para declarar a prescrição do crédito tributário cobrado pelo Distrito Federal em 25/11/2009, ou sucessivamente, em 12/03/2013, extinguindo, consequentemente, a ação de execução fiscal, dando ainda provimento ao pedido de condenação em honorários sucumbenciais, majorados em fase recursa” (Num. 25624164 - Pág. 17). Preparo regular (Num. 25624174 e 25624175). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0001409-97.2014.8.07.0018, rejeitou a alegação de prescrição do débito tributário. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Recorrente não formulou qualquer alegação. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 14 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador